Tribunal: TJMT
Processo: 1003951-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1003951-70.2021.8.11.0000 - Capital
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elierson Metello de Siqueira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da cautelar antecedente de divórcio c/c guarda e alimentos que lhe move Márcia Beatriz Valoes Soares Metello, deferiu a tutela provisória, arbitrando alimentos provisórios em favor dos 2 (dois) filhos menores, no valor correspondente a 6 (seis) salários mínimos, devidos a partir da citação.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, sua realidade econômica não condiz com a possibilidade de despender do valor arbitrado, além da desnecessidade do vultuoso numerário para a manutenção dos alimentados. Alega que a genitora dos menores também é servidora pública e pode contribuir com o sustento dos filhos.
Segue sustentando que a remuneração adicional referente à atuação como Juiz Militar é temporária e, além disso, possui obrigação alimentar em relação a outros dois filhos, advindos de relacionamentos anteriores, no valor total de R$ 4.400,78 (quatro mil, quatrocentos reais e setenta e oito centavos), de modo que não há como honrar com os alimentos provisórios arbitrados sem o comprometimento de sua subsistência. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que os alimentos provisórios sejam reduzidos para o valor correspondente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, subtraídos unicamente os descontos legais.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que o presente está enquadrado no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da tutela recursal pretendida.
Isso porque, a questão em discussão não se mostra comum a todos os casos trazidos em juízo afetos à prestação de alimentos pelo genitor aos filhos, mas aqui trata-se de filhos menores, as quais até pouco tempo viviam em boas condições proporcionadas pelo agravante, conforme se denota do caderno processual.
Da análise dos autos, as provas acostadas no presente recurso não são suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações referentes à ausência de condições financeiras ou mesmo de prejuízo à própria subsistência, capaz de viabilizar, em sede de cognição sumária, a concessão da medida almejada.
Outrossim, oportuno salientar que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade contraria o pleito da agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Assim, INDEFIRO a antecipação recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista a Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator